Tribunal: STF
Processo: RE 1452596
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Concurso para soldado de 2ª classe da Polícia Militar – Candidato considerado inapto – Cabimento – Ato discricionário da Administração, lastreado em condutas que contraindicam a nomeação do requerente para o exercício da função policial – Sentença que concedeu a segurança reformada. Recurso da Fazenda e reexame necessário providos.” (eDOC. 3, ID: be593bea, p. 62)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LVII, do texto constitucional.



    Sustenta-se, em síntese, que atos infracionais não podem ser utilizados para desabonar a conduta do recorrente, de modo que a atuação da Administração Pública de exclui-lo do concurso público é nula. 



    Em um primeiro momento, os autos chegaram a esta Corte no ARE 991.525/SP, oportunidade na qual determinei a sua devolução ao Tribunal de origem, tendo em vista tratar-se de controvérsia idêntica à veiculada no RE 560.900/DF, Tema 22 da repercussão geral.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao reapreciar a controvérsia, manteve o entendimento anteriormente exposto, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Concurso público – Soldado PM de 2ª Classe Militar Estadual – Reprovação na fase de investigação social Tese nº 22, C. Supremo Tribunal Federal: ‘Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’ – Desnecessidade de readequação – Candidato reprovado por apresentar perfil ético-social duvidoso – Etapa de investigação social prevista no edital e, portanto, de conhecimento do candidato – Discricionariedade do ato administrativo – Acórdão mantido, sem juízo de retratação.” (eDOC. 13, ID: eccd525f, p. 5)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 560.900/DF, Tema 22 da repercussão geral, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Ressaltou-se, contudo, a possibilidade de a lei poder instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’.” (RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2020) 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a natureza do cargo para o qual prestado concurso, pertencente a órgão de segurança pública, justifica a excepcionalidade da consideração da prática de ato infracional como fundamento para a desclassificação do candidato do concurso público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Como se vê, o autor participava de concurso de admissão ao quadro de Soldados de 2ª Classe da Policia Militar do Estado de São Paulo e dele foi excluído na fase de investigação social. Afirmou que o ato administrativo, além de injusto, é ilegal, pois não há nada que o desabone, sendo desconsideradas pela Administração recomendações profissionais em seu favor, bem como aptidão atestada na fase de avaliação psicológica. 



    O motivo da desclassificação do autor no concurso público foi sua postura escolar durante o período da adolescência, quando teria cometido ato infracional de desacato contra professora, situação reveladora de comportamento violento. 



    Nos autos, a Fazenda do Estado juntou histórico de averiguações (fls. 118/119), sendo induvidoso ter sofrido medida sócio educativa de advertência. Questionável, portanto, sua postura social, demonstrando incompatibilidade com a conduta ilibada e ética naturalmente exigível para o cargo que pretende assumir. 



    Efetivamente, o autor tinha pleno conhecimento das exigências para se tornar soldado da policia militar, bem como aceitou participar do processo de seleção que incluía, entre suas fases, o processo eliminatório de Investigação Social da vida pregressa do candidato. 



    Ora, o juízo de valor acerca da gravidade das condutas deve ser feito pela autoridade administrativa, de acordo com seu poder discricionário. Assim, prevista na legislação de regência do concurso o processo de investigação social, não há que se invalidar o ato administrativo que culminou com sua exclusão do certame, até porque os fatos imputados ao candidato não poderiam ter sido desconsiderados pela Administração no exame da conduta ilibada e vida social irrepreensível exigida dos postulantes a cargos de segurança. 



    Por essa razão, irrelevante se existiu apenas prática de ato infracional quando o autor era inimputável, indiciamento ou condenação penal e respectivo trânsito em julgado. Não se discute a imutabilidade das decisões, mas sim o perfil social do candidato e sua compatibilidade com o serviço público para o qual se inscreveu. 



    E todo rigor na avaliação nem poderia ser de outra forma, tendo em conta, sobretudo, a relevância e natureza da função desempenhada pelos servidores responsáveis pela segurança da população, a exigir condições especiais de personalidade, sendo de grande relevo a sua conduta social. 



    Sobre esse aspecto, de rigor colacionar trecho do voto proferido em caso análogo, pelo Exmo. Sr. Des. Edson Ferreira, por ocasião do julgamento da Apelação Cível n° 994.07.173890-0, à qual, por unanimidade de votos, foi negado provimento pela C. 12ª Câmara de Direito Público, em 24.2.10: ‘O interesse do impetrante de ingressar na Corporação cede ao interesse maior da Administração de bem selecionar os seus integrantes, minimizando os riscos em relação a pessoas cujo comportamento na vida pública ou privada não satisfaça ao requisito de conduta ilibada e irrepreensível. [...] Para a avaliação da conduta social do candidato, não é necessário que tenha sido denunciado pelo Ministério Público, pois independe da existência de antecedentes criminais, mas objetiva coletar informações sobre o comportamento ético-social no meio em que vive’. 



    (…) 



    Sendo assim, ausente qualquer mácula no ato administrativo, bem como ilegalidade, descabe o pleito de reintegrar o apelante ao certame.” (eDOC. 3, ID: be593bea, pp. 63-65)  



 Efetivamente, a tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos.



 Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco.



    Na espécie, no entanto, verifica-se hipótese de exclusão do candidato na fase de pesquisa de vida pregressa tão somente em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de desacato, o que, além de transgredir o entendimento firmado por esta Corte no paradigma de repercussão geral, subverte o sistema de proteção integral do adolescente. 



    Nesse contexto, imperioso considerar que os atos infracionais, notadamente quando de gravidade reduzida, não podem ser utilizados, para efeito de avaliação da vida pregressa, para desabonar a conduta dos candidatos em concurso público, sob pena de violação à proteção integral dispensada aos adolescentes. 



    Quanto ao ponto, vale destacar os fundamentos da sentença de primeiro grau que concedeu a segurança – posteriormente reformada – em favor do ora recorrente:



    “Resta definir se tal fator seria em si suficiente para dita desclassificação do concurso do impetrante, visto poder denotar propensões e personalidade incompatíveis com a função policial, observado que o rol de hipóteses aptas à desclassificação contida no edital a fis. 37/38, item 4 do Capitulo XII, é meramente exemplificativo. 



    Para tanto, considere-se ser o ponto invocado para o desligamento do impetrante do certame inidôneo para tanto, porquanto o impetrante nasceu em 5 de outubro de 1992 (fls. 19), ou seja, em 2008, tinha dezesseis anos de idade. 



    Usar fatos então corridos na vida escolar do impetrante, ainda absolutamente incapaz, é querer invocar como antecedentes desabonadores para fins de investigação social circunstâncias que, sob prisma algum, podem ser limitadores de direitos, pretensões e faculdades a serem exercitadas após a maioridade exatamente em função da inimputabilidade absoluta à época. 



    De resto, fala-se dos fadas de 2008 a 2010 e dos posteriores, se nada há, não indicariam, então, reajuste a tornar aqueles primeiras superados in totum? 



    Aliás, não se está sequer a falar em ato infracional e, observado que é mais grave sua ocorrência, já se decidiu que nem mesmo ‘os atos infracionais praticados durante a adolescência do acusado não podem ser considerados como geradores de antecedentes, nem de personalidade desajustada’ (STJ, HC 81 866/DF, 5ª T., Rela Mina. Jane Silva, v.u., j. 25.9.07, DJ 15.10.07, pág 325).” (eDOC. 2, ID: 86436b70, p. 85; eDOC. 3, ID: be593bea, p. 1)



      Tendo em vista que a eliminação do candidato do certame ocorreu unicamente em razão da prática de ato infracional, entendo que a eliminação do candidato do certamente implica em desrespeito ao decidido nos autos do RE 560.900/DF, Tema 22 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de primeiro grau (eDOC. 2, ID: 86436b70, pp. 83-85; eDOC. 3, ID: be593bea, pp. 1-6).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente